Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801417-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PAULO DE SOUSA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANEEL. CABIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. MANTIDA A DECISÃO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, o Agravado não questiona o poder regulador da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, mas sim o repasse ao consumidor dos riscos da atividade econômica inerente à fornecedora do serviço de energia. Conclui-se, então, que o fato de a ANEEL ter editado a norma regulamentadora, que gerou a cobrança da tarifa reclamada, não é capaz de induzir seu interesse na causa, logo o litisconsórcio passivo necessário inexiste na hipótese sob exame. Precedentes do STJ.

2. Rejeitada a tese de ilegalidade da determinação de julgamento antecipado da lide, porque, diante da inexistência de litisconsórcio da ANEEL, é desnecessária a expedição de ofício ao órgão federal para que manifeste seu interesse na lide e preste esclarecimentos. Ademais, a Recorrente se limitou a fazer alegações genéricas de inaplicabilidade do instituto, deixando de informar especificamente quais outras provas, além das já anexadas aos autos e consideradas suficientes pelo juízo
a quo,
pretendia produzir.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão proferida pelo
juízo
da 3ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito (Processo n.º 0834590-12.2019.8.14.0301) movida por PAULO DE SOUSA PESSOA.

Nos termos abaixo expostos, o juiz singular indeferiu o pedido da Ré para que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL integrasse a lide:

Analisando-se os autos, verifica-se que a requerida alegou preliminar de incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria, haja vista a necessidade de se incluir a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no polo passivo da demanda, o que declinaria a competência ao Juízo da Justiça Federal.

Denota-se que o objeto da ação é a discussão acerca da legalidade da cobrança de PERDAS DE ENERGIA na fatura do autor, como forma de compensar outras perdas decorrentes de ligações clandestinas de energia elétrica, dentre outros.

Todavia, não obstante tal cobrança se fundar em força regulatória da ANEEL, porém o benefício por essa cobrança é tão somente da suplicada. Não há qualquer repasse desse valor recolhido para a Agência Reguladora, de forma que não existe motivo da ANEEL vir a integrar a lide na condição de litisconsorte passivo. Se assim não fosse, qualquer demanda interposta em face da suplicada que tenha por objeto a discussão de valor de tarifa, deveria obrigatoriamente a ANEEL integrar a lide, pois disciplinada por ela.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de vir a ANELL a integrar a lide e reconheço a competência da Justiça Estadual para apreciar a matéria.

Por se tratar de matéria unicamente de direito, comporta o julgamento conforme o estado do processo.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a empresa Requerida agravou (ID 2763577), alegando que a tarifa estabelecida na fatura a título de “perda” compete à ANEEL, não podendo, então, a Equatorial Energia remover o campo.

Questiona também a legalidade da determinação de julgamento antecipado da lide sem inquirir a referida agência reguladora para prestar esclarecimentos sobre a cobrança do encargo reclamado.

Por fim, a Agravante requer a reforma da decisão a fim de que a Agência Nacional de Energia integre a lide na condição de litisconsorte passivo necessário e, consequentemente, seja deslocada a competência do feito para julgamento pela Justiça Federal.

Coube-me o processo por redistribuição.

Em decisão inicial (ID 3103503), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

A Recorrente ingressou ainda com Agravo Interno (ID 3236636).

O Recorrido não apresentou contrarrazões a nenhum dos recursos (ID 3695521 e 3730539)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo ao seu exame.

Considerando que o recurso principal se encontra instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto nos autos.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de ingresso da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL como litisconsorte passivo necessário, impedindo o deslocamento do feito para a Justiça Federal, bem como que determinou o julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria unicamente de direito.

A Agravante defende resumidamente que a cobrança da tarifa de energia denominada “perdas”, constante na fatura do Agravado, é de responsabilidade exclusiva da ANEEL, logo a empresa Equatorial não possui competência para exclui-la, pois foi estabelecida por força regulamentar da autarquia federal.

Entretanto, as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque, entendo descabido o litisconsórcio necessário previsto no artigo 114 do CPC
[1]
.

Compulsando os autos originários, vejo que o Agravado não questiona o poder regulador da ANEEL, mas sim o repasse ao consumidor dos riscos da atividade econômica inerente à fornecedora do serviço de energia. Destaco trecho da petição inicial do Recorrido (ID 11244803 - Pág. 10):

5. DO DANO MATERIAL

Nota-se que a conduta da CELPA é totalmente abusiva, e vai de encontro ao que prevê o CDC e os princípios que o regem, embora seja autorizada pela ANEEL por meio de sua Resolução nº 414/2010 e de sua Nota Técnica nº 198/2015.

[...]

As perdas não técnicas advêm de desvios ou fraudes de energia e estão sendo imputadas indevidamente ao autor, o qual sempre custeou sua contraprestação de forma assídua e regular, sem ter qualquer histórico de perda de energia. Salienta-se que quanto maior a perda sofrida, maior é o percentual cobrado do consumidor e, atualmente, se cobra um percentual bastante significativo de 34% (trinta e quatro por cento) a fim de compensar essas perdas.

Reforça-se que o intuito da prática abusiva citada é realizar o transpasse do risco da atividade econômica aos próprios consumidores, o que é manifestamente ilegal, posto que quem deve suportar os riscos é somente a exploradora de serviços.

Vale ressaltar que os consumidores são apenas consumidores e não sócios para participarem dos riscos do negócio, que a concessionaria vem querendo compartilhar. Ademais, entender que os consumidores devem arcar com essas perdas, seria afirmar que eles também devem receber os lucros do negócio, o que não ocorre.

Vale ainda ressaltar que a
Corte Superior já se pronunciou, em processos análogos, sobre o tema do litisconsórcio necessário da ANEEL:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). ANÁLISE DE RESOLUÇÕES. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.

1. No que se refere ao litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL, esta Corte Superior possui firme entendimento de que a inclusão da agência reguladora ocorre quando se discute o poder regulador daquele órgão, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt no AREsp 1.287.400/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2/3/2020 e AgInt no REsp 1.513.395/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/6/2017.

2. Apesar de a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do decisum está embasada na análise e interpretação da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/5/2020 e AgInt no REsp 1.584.984/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/2/2017.

3. A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos paradigmas, os quais, a toda evidência, baseiam-se em fatos, provas e circunstâncias distintas das constantes dos autos sob análise. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1864132 SP 2018/0039824-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º E IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
ANEEL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Município de Santa Cruz da Esperança em desfavor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, com o objetivo de que seja declarada a ilegalidade da Resolução da ANEEL 414/2010, no que diz respeito à transferência, para o Município, das obrigações pela manutenção, conservação, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública, bem como a nulidade da imposição, feita pela CPFL, obrigando o Município a arcar com todas as despesas de manutenção, conservação, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 11, 489, § 1º e IV, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte, no sentido de que "o litisconsórcio necessário estabelece-se pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente para sua caracterização que a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro. A eficácia natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue a respectiva inclusão no processo. Não há disposição expressa de lei que exige a participação da ANEEL nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções" (STJ, AgInt no REsp 1.724.930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/08/2018). No mesmo sentido, em caso análogo: STJ, AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020.

V. Não obstante a apontada violação a dispositivos de lei federal, a análise da controvérsia demanda a análise da Resolução 414/2010, da ANEEL - diploma normativo que não se insere no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso. Em caso análogos, confiram-se: STJ, REsp 1.809.607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.247.923/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020; AgInt no REsp 1.819.282/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2019; AgInt no REsp 1.584.984/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/02/2017.

VI. Ademais, não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1473792/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Sob este raciocínio, conclui-se que o fato de a ANEEL ter editado a norma regulamentadora, que gerou a cobrança da tarifa reclamada, não é capaz de induzir seu interesse na causa como alegado pela Agravante. Logo, o litisconsórcio passivo necessário inexiste no caso concreto.

Reitero ainda que o resultado da demanda terá consequências apenas sobre o patrimônio da Agravante ou do Agravado, dependendo do resultado do processo.

Por fim, decido também rejeitar a tese de ilegalidade da determinação de julgamento antecipado da lide, porque, diante da inexistência de litisconsórcio da ANEEL, é desnecessária a expedição de ofício ao órgão federal para que manifeste seu interesse na lide e preste esclarecimentos. Salvo este pedido de diligência, entendo que a Recorrente se limitou a fazer alegações genéricas de inaplicabilidade daquele instituto, deixando de informar especificamente quais outras provas, além das já anexadas aos autos e consideradas suficientes pelo juízo
a quo,
pretendia produzir.

Portanto, entendo correta a decisão agravada que indeferiu o ingresso da Agência Nacional de Energia Elétrica na lide e que, considerando a questão exclusivamente de direito, determinou o julgamento antecipado do processo.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Belém, 17/12/2021